Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706175-47.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO LUIZ CAMPOS DA COSTA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Ciente da petição de ID. Num. 41432307. Nos termos do art. 76, do CPC, suspenda-se o processo e, à parte embargante para que, no prazo de 5 dias, regularize a representação processual, caso a intimação ainda não tenha sido realizada. Caso o embargante permaneça inerte, ou infrutífera a intimação, nada mais sendo requerido, retorne o processo ao seu curso normal e, após o trânsito em julgado do acórdão de Id. Num. 36412548, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 15:04:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora